Tribunal: TJDFT
Processo: 0738522-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738522-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMO DE JESUS EVERTON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A. por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP. Ipsis litteris: Inicialmente, verifico que a instrumento procuratório ostenta data longínqua (ID 245738004), não sendo possível concluir, à luz do transcurso de mais de um ano desde a outorga, que TELMO DE JESUS EVERTON ainda ostenta relação pessoal com o procurador habilitado, de molde que a juntada de nova procuração devidamente assinada, seja mediante chave cadastrada no ICP-Brasil, seja assinatura manual com firma reconhecida em cartório, é medida que se impõe. De maneira complementar, conquanto acostada aos autos a microfilmagem, denota-se, da simples tentativa de leitura do documento, que este em nada contribui com vistas à resolução da lide, notadamente pela sua ilegibilidade. Nessa perspectiva, a parte autora deverá juntar extrato pormenorizado analítico do PASEP, atestando as datas do saque do importe, uma vez que se cuida de documento indispensável ao processamento e julgamento da demanda, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo de 15 dias. Em nome do princípio da dialeticidade, ressalto, ainda, ao demandante, que invariavelmente as demandas visando a recomposição do PASEP ou estão prescritas ou, após a perícia, encontram saldo inexistente ou insignificante, levando o autor a ônus sucumbenciais (custas, honorários). Por sua vez, a jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR[1] correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conforme demonstrado pelos documentos apresentados, notadamente o último contracheque (ID245738015, p. 1), o requerente percebe vencimento mensal de R$ 10.474,11, restando evidente o contraste salarial e a função social da gratuidade de justiça. Ademais, possui matrimônio, sendo cabível a presunção de que recebe auxílio financeiro de seu cônjuge para com as despesas essenciais. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Serventia deverá atualizar a marcação de gratuidade de justiça nos autos, no campo de cadastro das partes. Intime-se a parte autora com o fito de acostar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a guia de recolhimento de custas iniciais e o correlato comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “o MM. Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que a remuneração percebida pelo agravante, em torno de R$ 10.474,11 (valor bruto), afastaria a condição de hipossuficiência, considerando ainda como parâmetro o limite de até cinco salários mínimos previsto na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Tais fundamentos, contudo, não merecem prosperar, porquanto desconsideram a realidade concreta enfrentada pelo agravante, cuja renda líquida é de aproximadamente R$ 7.015,35 (sete mil e quinze reais e trinta e cinco centavos) e se encontra substancialmente comprometida com despesas ordinárias e, sobretudo, com os altos custos do tratamento oncológico de sua esposa”; (b) “somente com o plano de saúde GEAP, destinado a possibilitar o tratamento especializado, o agravante desembolsou, nos últimos três meses, a quantia de R$ 6.487,20 (junho/2025 – R$ 2.156,40; julho/2025 – R$ 2.156,40; agosto/2025 – R$ 2.174,40). A esses custos fixos somam-se as despesas com medicamentos oncológicos, analgésicos, anti-inflamatórios, suplementos e insumos hospitalares de uso contínuo, devidamente comprovados em receituários médicos”; (c) “além das despesas de saúde, o agravante enfrenta os encargos ordinários e indispensáveis de subsistência do lar”; (d) “o Agravante não dispõe de qualquer outra fonte de renda e é o único responsável pelo sustento do lar”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade da justiça em razões recursais. É o relatório. Recurso admissível (CPC, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso deferir o pedido de efeito suspensivo recursal. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: exame do preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça. A decisão interlocutória impugnada teria indeferido o pedido de gratuidade da justiça porque a renda mensal da parte autora seria superior a cinco salários-mínimos. A parte agravante/autora argumenta possuir renda líquida menor, comprometida pelos gastos indispensáveis para a subsistência de sua família e despesas com tratamento oncológico de sua esposa. Aponta ser o único responsável pelo sustento de seu lar. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. Por isso, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a parte agravante indica o recebimento de um valor remuneratório líquido de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) (id 76087405; id 245738015 da origem). No entanto, foram acostadas receitas médicas e extrato do plano de saúde a indicar o tratamento oncológico de sua esposa (id 76087408 e 76087404), de sorte a embasar a versão de que teria despesas com medicamentos e insumos médicos, isso, sem contar o comprometimento da renda em virtude de outras despesas com a subsistência de sua família. Nesse quadro fático, foram colacionadas evidências suficientes para a concessão do benefício, especialmente em razão do tratamento de doença grave, que normalmente acarreta aumento extraordinário das despesas (CPC, art. 375). Cito precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 1.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, a despeito do que ficou consignado, de um modo um tanto oblíquo, no § 3o do mesmo artigo. 1.2. Por essa razão deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. (...) 5. Em que pese a renda mensal bruta seja superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, observa-se que a remuneração recebida pelo recorrido é praticamente toda consumida com os gastos comuns e necessários para a sua subsistência. Além disso o recorrente padece de neoplasia maligna, cujo tratamento gera despesas em acréscimo. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1419202, 07380297720218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na (in)viabilidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária à agravante. II. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o) III. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). IV. No caso concreto foram juntados documentos que justificam o deferimento da gratuidade judiciária, quais sejam, o patrocínio pela Defensoria Pública, os rendimentos mensais que fazem frente à sua subsistência, do marido e filhas (atualmente desempregadas) e se encontra sob tratamento de grave doença. Dessa forma, o deferimento da benesse constitui medida impositiva. V. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1857300, 07517018420238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024) Presente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), decorre da própria exigência do recolhimento das custas, o que poderia redundar na extinção prematura do processo. Reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I). Defiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator